Tribunal: TJDFT
Processo: 0747724-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747724-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS, DAIANY NAIARA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA, ALTIVO AQUINO MENEZES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS, DAIANY NAIARA RODRIGUES DA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator